Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-77.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002346-77.2021.8.11.0004
APELANTE: ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ ATESTADA E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS – ART. 206, §3o DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 541.822.045-49 (APELANTE), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA

– TERMO INICIAL –

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ ATESTADA E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS – ART. 206, §3o DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1002346-77.2021.8.11.0004

APELANTE:

ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que jugou improcedente o pedido inicial, em razão da ocorrência da prescrição, com fulcro no art. 219, §5o do CPC, e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos

termos do artigo 269, inciso IV do CPC.

Por fim, determinou que as custas/despesas processuais fossem pagas pela autora, contudo, restou suspensa a exigibilidade, considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante aponta, primeiramente, que a ação foi distribuída perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, sob o no. 8011179-72.2015.811.0004, todavia mesmo com a constatação do dano por médico legista do Estado de Mato Grosso, o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, pois entendeu o juízo que o processo não se adequava às hipóteses do art. 3o da Lei 9.099/95, ante a complexidade da matéria e a necessidade de perícia médica para apurar a existência da invalidez, e que somente após é que a mesma propôs a ação perante a justiça comum.

Aduz que a magistrada não fez melhor análise da matéria, pois, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição, sem determinar a realização de perícia médica a fim de comprovar a existência do dano permanente, contrariando o que dispõe a Súmula 278 do STJ.

Além disso, alega que não houve a prescrição, pois, o termo inicial de fluência do prazo prescricional não é data do acidente, mas sim aquela em que o segurado teve a ciência inequívoca do dano/invalidez e da extensão da incapacidade que restou acometida.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (id. 91203970).

A apelada ofertou suas contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a data da interrupção da prescrição (ocasião do pagamento administrativo em 02/05/2013) e a distribuição da ação transcorreu prazo superior ao estabelecido em lei (id. 91203978).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante id. 91375498.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ELIZABETE SANTANA DOS SANTOS
, ajuizou a presente ação de cobrança – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
,

onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido em
16/08/2011
, do qual sofreu uma fratura de platô tibial do joelho direito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, em razão da ocorrência da prescrição, prevista no art. art. 219, §5o do CPC, e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Sabe-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça pôs fim acerca da discussão do termo inicial para a contagem dos três anos prescricionais no âmbito do Seguro Obrigatório – DPVAT, com a edição da súmula 278/STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a
data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Em contrapartida, a apelante aduz que o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição sem determinar a realização de perícia médica a fim de comprovar a existência do dano permanente, contrariando o que dispõe a Súmula 278 do STJ. Afirma, ademais, que o termo inicial de fluência do prazo prescricional não é data do acidente, mas sim aquela em que o segurado teve a ciência inequívoca do dano/invalidez e da extensão da incapacidade que restou acometida.

Em análise dos autos, constata-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito foi inconclusivo na resposta aos quesitos oficiais no item 7, cujo teor segue:

“RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, ENFERMIDADE INCURÁVEL, PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, DEFORMIDADE PERMANENTE OU ABORTO? RESPOSTA: AGUARDAR O TÉRMINO DO TRATAMENTO.”

Por outro lado, o relatório médico realizado pelo SUS, datado de 19/08/2014, constou que
“Após exame físico e avaliação clínica+radiográfica criteriosa constatou-se que, devido a natureza e gravidade da lesão descrita acima, a paciente presumidamente permanecerá com sequela residual e debilidade permanente, com perda ponderal remanescente subjetivamente estimada de 40% da capacidade laborativa do membro lesionado quando do comparado como membro contra-lateral saudável
” (id.91203960).

Nota-se, também, que no Procedimento do Juizado Especial Cível registrado sob o no. 8011179-72.2015.8.11.0004, constam Parecer da Perícia Médica realizado pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, atestando perda completa da mobilidade de um joelho direito caracterizada em 25% e graduação de 75%, com indicação do valor indenizatório avaliado em R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como Laudo de Avaliação médica para fins de verificação e quantificação de lesões permanentes em vítimas do seguro DPVAT, além da autorização de pagamento/crédito de indenização de sinistro e comprovante do depósito da referida importância na conta corrente da autora (id. 91203966, fls. 40 a 45).

Desse modo, não é possível admitir que a parte lesionada conviveu todo esse período com a invalidez permanente, caraterizada em 75%, sem perceber que houve sequelas decorrentes do acidente.

Logo, considerando que o acidente automobilístico ocorreu no dia
16/08/2011
, e que a acidentada teve a ciência inequívoca de sua incapacidade laboral ainda em 2013, inclusive sendo agraciada com o pagamento administrativo embasado em laudos técnicos como acima mensurado, inequívoco que houve o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada somente em
13/03/2021
(id. 91203954), não havendo, portanto, qualquer irregularidade na sentença de primeiro grau.

Sobre a matéria, segue jurisprudência recente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO MÉDICO
. RECURSO REPETITIVO.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.388.030/MG, consolidou o entendimento no sentido de que: "i.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez; i.2.
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
" (EDcl no REsp 1.388.030/MG, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, Segunda Seção, Dje de 12/11/2014).2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp 1747204/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – AMPUTAÇÃO – SINISTRO ANTERIOR AO CC/2002 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no. 1.388.030/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, integrado pelos EDdl no REsp no. 1.388.030/MG, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização, é a data em que o segurado teve ciência do caráter permanente da invalidez.
Além disso, fixou o entendimento de que, exceto casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez dependerá de laudo médico. Nos termos do art. 206, § 3o, IX, do CC, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, em se tratando de seguro de responsabilidade civil obrigatório, cujo termo a quo conta-se da entrada em vigor do novo diploma civilista
.”
(N.U 1014316-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP No 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MARCO INICIAL - 180 DIAS DEPOIS DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
- PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA - EXTINÇÃ DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC.1 - Em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG e da edição do Verbete n.o 573, da Súmula do STJ, julgado em 22/06/2016, o acórdão em desconformidade com o entendimento da Corte Superior deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2-
Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 14/06/2008; durante a instrução processual foi submetida à perícia médica determinada pelo Juízo e, consoante se infere do Laudo, tomou ciência da invalidez permanente 180 (cento e oitenta) dias depois do acidente
. Assim, conclui-se que a Ação foi ajuizada fora do prazo legal. Modificação do Acórdão no que tange à ocorrência da PRESCRIÇÃO. Sentença modificada. Processo extinto, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”
(N.U 0042132-49.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Dispensada a majoração da verba honorária em grau recursal, porquanto inexistente sua fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021